Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-64.2021.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AURORA APARECIDA BERNARDELLI - CPF: 159.559.798-08 (RECORRENTE), SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA - CPF: 820.229.419-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA. SUPOSTO CANCELAMENTO DE LINHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida AURORA APARECIDA BERNARDELLI postula indenização por danos morais, por supostamente a Recorrente ter cancelado a sua linha telefônica e comercializado a terceiros.

2.
A Recorrida sustenta ter sido detentora da linha móvel n. 66-99655-6381, contudo, não trouxe aos autos qualquer comprovação de que a linha estivesse registrada em seu nome, como faturas, comprovante de inserção de crédito ou outro documental hábil a comprovar a titularidade.

3. Em contrapartida, a empresa Recorrente trouxe aos autos telas sistêmicas que comprovam que a Recorrida nunca foi titular da linha telefônica em que sustenta ter ocorrido o cancelamento.

4. Nesse sentido, entendo que a inversão do ônus probatório não é absoluta e deve o consumidor comprovar ao menos de forma mínima o seu direito.

5. Ante a ausência de comprovação de que a Recorrida fosse titular da linha telefônica, não há como inferir em ato ilícito praticado pela Recorrente, razão pela qual a improcedência do pedido indenizatório é medida impositiva.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida AURORA APARECIDA BERNARDELLI postula indenização por danos morais, por supostamente a Recorrente ter cancelado a sua linha telefônica e comercializado a terceiros.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A Recorrente TELEFONICA BRASIL S.A. interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Regularmente intimada, a parte Recorrida não apresentou as suas contrarrazões ao Recurso interposto.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, já que a Recorrida não trouxe aos autos documentos mínimos a comprovar o seu direito.

A Recorrida sustenta ter sido detentora da linha móvel n. 66-99655-6381, entretanto, não há qualquer documento nos autos a demonstrar que a linha telefônica estivesse registrada em seu nome, como faturas, comprovante de inserção de crédito ou outro documental hábil a comprovar a titularidade.

Já a empresa Recorrente trouxe aos autos telas sistêmicas que comprovam que a Recorrida nunca foi titular da linha telefônica em que sustenta ter ocorrido o cancelamento.

Ademais, sabe-se que a inversão do ônus probatório não é absoluta e deve o consumidor comprovar ao menos de forma mínima o seu direito.

Sendo assim, por inexistir provas de que a Recorrida fosse titular da linha telefônica, não há como inferir em ato ilícito praticado pela Recorrente.

Por tal conclusão, entendo que os danos morais não restaram configurados.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021